Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-41.2017.8.11.0111
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002764-41.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 047.953.951-01 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO APARECIDO PINTO - CPF: 942.964.059-34 (VÍTIMA), GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR - CPF: 066.309.121-79 (VÍTIMA), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.079.321-28 (VÍTIMA), MAYANE FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 035.933.361-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-41.2017.8.11.0111

APELANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, E § 3º, INCISO I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA — ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – DOSIMETRIA – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). [...]
(STJ, HC 598.525/BA).

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu um crime de roubo majorado e ocasionou lesão corporal grave em uma das vítimas.

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

Para ter credibilidade, a retratação deve ter justificativa plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados com o
decisum
, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-41.2017.8.11.0111

APELANTE: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Daniel Pereira de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, e que resultou em lesão corporal grave contra uma das vítimas, em concurso material).

Em suas razões, assevera que: 1) o interrogatório extrajudicial do réu é nulo, pois não foi acompanhando pelo advogado; 2) deve ser absolvido, pois, “
em
juízo, ficou evidenciado que nenhuma das testemunhas reconheceu o Apelante, restando dúvidas quanto a sua participação ou não no fato
” (sic); 3) a pena deve ser “
readequada ao mínimo legal, ante o aumento exacerbado pela magistrada de piso
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (
Id.
88050587 - pág. 42-49).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
88050587 - pág. 57 a 88050588 - pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
89663488 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002764-41.2017.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DO ADVOGADO

A defesa sustenta que o interrogatório extrajudicial é nulo, porque o réu – que segundo aduz é analfabeto – não foi acompanhado por advogado.

A tese não se sustenta.

Conquanto a defesa invoque a condição de analfabeto do réu, esclareço que não há provas nesse sentido.

Na verdade, tanto no interrogatório extrajudicial como em juízo ele declarou saber ler e escrever, tanto que assinou diversos documentos do processo (Id.
88050575 - pág. 58-60
e
88050583 - pág. 41-42).

De fato, uma das vítimas afirmou ter frequentado a escola na companhia de Daniel.

De toda sorte, o réu foi cientificado quanto a seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silencio.

Doutrina e jurisprudência de alinham no entendimento de que a presença do defensor no interrogatório extrajudicial é prescindível.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece que “
c
om a edição das Leis 10.792/2003 e 11.900/2009, os arts. 185 a 196 sofreram alterações, embora a maioria delas somente seja aplicável em juízo, pois concernente à ampla defesa, que não ocorre na fase inquisitiva.
Assim, não é obrigatória a presença de defensor no interrogatório feito na polícia
[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 137 –
e-book
) (sem destaque no original).

Dos tribunais superiores colaciono os seguintes arestos:

[...] Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria
, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório
. Precedentes. Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica,
a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito
, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório. [...]
(STF, RHC 171571 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) (sem destaque no original).

[...] "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). [...]
(STJ, HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] O inquérito policial constitui procedimento administrativo, não se sujeitando a ampla defesa e contraditório em sua plenitude, de modo que a colheita do interrogatório extrajudicial sem a presença do advogado não tem o condão de tornar nulo o ato, mormente se o réu for cientificado do seu direito de permanecer calado e constituir defensor. [...]
(N.U 1007772-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] O c. STJ “acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo” (HC nº 452.353/RS). [...]
(N.U 1025244-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu os crimes tipificados no art.
157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso I, na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, e que resultou em lesão corporal grave contra uma das vítimas),
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“No dia 10 de maio de 2019, por volta das 19h00min, em estabelecimento comercial Bar e lanchonete Cachoeirinha, situado na Linha III, Assentamento São José, Gleba Padovani, zona rural, Matupá/MT, o denunciado, em unidade de desígnios com o Sr. Jonh Kenedy Ferreira de Almeida (de cujus), subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, dois celulares e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) do estabelecimento comercial das vítimas
Valdinei Pereira da Silva e Mayane Fernanda G. dos Santos,
bem como efetuou um disparo de arma de fogo contra
Gilberto Aparecido Pinto
, acarretando as lesões descritas no laudo de fl. 10, as quais resultaram em incapacidade do ofendido para suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

Restou apurado nos autos que na data acima mencionada, Valdinei encontrava-se em seu estabelecimento comercial e residência quando, ao adentrar no quarto para ver sua esposa Mayane que se encontrava enferma, escutou um assovio, indo ao encontro para fazer o atendimento. Em seguida, Valdinei foi surpreendido pelos denunciados anunciando um assalto, encapuzados apontando uma espingarda em seu rosto chamando-lhe de vagabundo.

Agindo de forma agressiva, o denunciado e seu comparsa empurraram a vítima Valdinei para o interior da residência, em seguida coagiram sua esposa Mayane e seu filho de 01 (um ano de idade) na época dos fatos, fazendo ambos deitarem no chão da cozinha, indagando onde estava o dinheiro, ameaçando a todo o momento matar seu filho.

O ofendido informou que não detinha dinheiro e arma de fogo, momento em que o denunciado e seu comparsa começaram a vasculhar o bar e a casa, localizando um valor de R$100,00 (cem reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais), motivo pelo qual veio a desferir vários chutes na face de Valdinei, trancafiando-os em um dos cômodos da residência.

No momento em que ocorria o roubo, chegaram no referido estabelecimento as vítimas Gilberto Aparecido e seu filho, que imediatamente foram rendidos pelos denunciados, sendo o filho de Gilberto agredido com coronhadas na cabeça.

Ademais, após subtraírem os pertences das vítimas, o denunciado Daniel, não satisfeito, efetuou um disparo de arma de fogo nas costas de Gilberto, causando-lhe sérias lesões (fl.10/12), evadindo-se do local logo em seguida. Consoante laudo pericial, Gilberto ficou afastado de seu trabalho por 04 meses [...]
(Id.
88050575 - pág. 1-3 e 88050577 - pág. 27-28).

Jonh Kenedy Ferreira de Almeida

faleceu no curso da ação penal, sendo declarada extinta sua punibilidade (Id.
88050577 - pág. 30-31).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Valdinei Pereira da Silva declarou:

Que na data do fato, por volta das 18h30min, Mayane estava com dores e ficou deitada;
Que o declarante foi buscar remédio para sua esposa e ouviu um assovio, saiu para atender e não viu ninguém, olhou em direção a parede lateral e saiu dois homens armados, um com facão e outro com espingarda, com camisas amarradas no rosto, camisa manga cumprida, calça jeans e botina; Que mandaram o declarante deitar no chão, aumentaram o volume da televisão, perguntaram se havia mais pessoas, o declarante disse que tinha sua esposa e seu filho, um dos suspeitos ficou com um objeto apontando em seu pescoço, o outro foi buscar sua esposa e colocou esta também deitada no chão com o filho de ambos, de um ano e quatro meses
; Que trancaram o declarante, sua esposa e seu filho na dispensa e foram procurar objetos, dinheiro, encontraram, aproximadamente, R$ 100,00 (cem reais), em notas de R$ 2,00 (dois reais), o declarante nem lembrava desse dinheiro, os suspeitos voltaram bravos na dispensa, dizendo que o declarante estava mentindo e queriam mais dinheiro, engatilharam a arma e um apontou na cabeça do declarante e na cabeça da criança exigindo mais dinheiro, o declarante disse que não tinha; Que os suspeitos saíram dizendo que se encontrassem mais dinheiro iriam voltar e matar todos;
Que um dos suspeitos tinha uma tatuagem no braço esquerdo, era um nome ou o símbolo do infinito, era de pele branca;
Que nesse intervalo
chegou Gilberto e o filho dele de moto, chamou o declarante umas duas vezes e ouviu os suspeitos mandando eles deitarem no chão e logo em seguida ouviu o tiro
, ficando tudo quieto, depois chegou Wilson fechado as partos, e a esposa do declarante se desesperou mais ainda, pensando que eram os suspeitos que tinham voltado; Que Wilson chegou, viu Gilberto ferido e saiu fechando as portas e foi procurar o declarante; Que os suspeitos jogaram a chave do carro do declarante no meio do mato e quando foi procurar para socorrer Gilberto, não encontrou, depois chegou Márcio Vilela e socorreu Gilberto ao posto da vila [...]
(Id.
88050577 - pág. 9-10).

Mayane Fernanda Gonçalves dos Santos
confirmou que os assaltantes lhe trancaram na dispensa junto com Valdinei e o bebê, e que o tempo todo foram ameaçados de morte (Id. 88050577 - pág. 12-13).

Gilberto Aparecido Pinto relatou o ocorrido nos termos transcritos:

Que na data do fato, por volta das 18h00min, o declarante e seu filho GILBERTO, de 21 anos, seguiam da Linha III para a Linha II; Que ainda na Linha III, o declarante parou no BOTECO do BRAMA, o
declarante chamou por BRAMA, momento que saiu um homem, com uma camisa amarrada no rosto e com uma espingarda na mão, e mesmo com o rosto coberto o declarante reconheceu o suspeito, que era estudante na Escola da Linha V
, mas quem vai saber seu nome é PIÃO RODADO,
podendo este ser localizado na Linha III, mas acha que seu nome é JOÃO KENEDY; Que veio outro suspeito por trás do declarante, o filho do GUACHEBA e mandou o declarante e seu filho deitarem na área do boteco, mas mudou de ideia e mandou o declarante e seu filho se deitarem do lado de dentro do balcão
; Que os dois suspeitos saíram para fora e um voltou;
Que o suspeito que ficou fora chamou o suspeito que entrou no boteco, o qual saiu e voltou rapidamente, xingou o declarante de filho da puta e atirou contra o declarante próximo a bacia e saíram do local
; Que após cinco minutos aproximadamente, chegou dois colegas do declarante WILSON e MIZINHO, viram o declarante ferido e chamaram por BRAMA que gritou dizendo que estavam trancados dentro do quarto, sendo necessário WILSON e MIZINHO arrombarem a porta para soltar BRAMA, sua esposa e seu filho de 1 ano de idade; Que foram atrás de ajuda para socorrerem o declarante;
Que o suspeito que disparou contra o declarante possui uma tatuagem no antebraço, mas o declarante não sabe precisar qual braço esquerdo ou direito

[...]
(Id.
88050575 - pág. 12-13).

Gilberto Aparecido Pinto Junior contou o ocorrido de forma semelhante. Também aduziu que reconheceu os suspeitos porque “
estudou com eles, um é JHON KENEDI, que foi morto recentemente no Distrito de União do Norte/MT, e o outro DANIEL”
(Id. 88050575 - pág. 31-32).

Na delegacia de polícia, Daniel Pereira de Oliveira
confessou
o ilícito,
verbis
:

Que na época dos fatos foi convidado pelo finado JONH KENEDY para realizar um assalto em um estabelecimento comercial situado na estrada E-60, zona rural do município de Matupá; Que KENEDY conhecia o local, pois o pai dele possuía um sítio naquela localidade; Que esclarece que KENEDY na época do crime era cunhado do interrogando; Que KENEDY era amasiado com a irmã do interrogando; Que no dia dos fatos saíram de Guarantã do Norte por volta das 16:00 horas, em uma motocicleta pertencente ao KENEDY;
Que o interrogando estava em poder de uma arma de fogo do tipo espingarda
;
Que quando chegaram ao estabelecimento comercial renderam duas pessoas que lá estava, sendo um homem e uma mulher; Que enquanto estavam subtraindo os pertences das vítimas chegou ao local um individuo em uma motocicleta, oportunidade em que o interrogando apontou a arma para ele e anunciou que estava ocorrendo um assalto; Que esse individuo desceu da motocicleta e sacou uma faca da cintura e foi em direção do KENEDY, instante em que o interrogando efetuou um disparo com a arma de fogo
; Que não visualizou onde o disparo atingiu o individuo; Que, em seguida, o declarante e KENEDY saíram do local em sua motocicleta e retornaram para a cidade de Guarantã do Norte; Que indagado se chegou a subtrair algum pertence das vítima, respondeu que não

[...]
(Id.
88050575 - pág. 58-60).

Na instrução processual, Gilberto Aparecido Pinto descreveu, detalhadamente, o acontecido:

MP: [...] o que aconteceu senhor Gilberto?

V: No dia que ocorreu esse problema lá, eu estava trabalhando a parte da tarde, vinha vindo do serviço e era aniversário da menina minha, aí eu parei na mercearia para comprar um refrigerante para levar para casa, para o aniversário da menina,
aí quando eu cheguei lá os dois estavam lá dentro com o dono do boteco, entendeu?, da mercearia, aí eles já vieram par ao lado de fora e já pegaram nós, estava com uma espingarda, mandaram nós deitar no chão, deram umas coronhadas nas costas do menino meu, do rapazinho meu, aí mandaram nós levantar do chão da área e entrar para dentro da mercearia
, aí mandou deitar lá dentro da mercearia, quando eu deitei lá dentro eles ficaram rondando atrás de dinheiro,
já no final, quando eles saíram para fora o outro ficou vigiando, aí foi quando o Daniel entrou para dentro e foi para atirar em mim, ele ia atirar no meio das minhas costas, ele não atirou no meio das costas porque ele levou a espingarda e eu pulei, por baixo do chapéu eu estava olhando ele, aí quando ele engatilhou a espingarda, que ele falou: “toma filho da puta”, ele levou a espingarda e eu pulei [...], ele soltou o tiro e pegou na bunda
.

MP: Algum motivo, o senhor chegou a reagir [...]?

V: Não, sem ração nenhuma, nós não fizemos reação nenhuma, nada, nada, aí ele catou a chave da motoca nossa e levou embora, do carro que estava lá fora, ficou sem carro para nós, para o menino meu ir atrás de ajuda, aí depois chegou os meninos lá que foram atrás, mas já tinham saído correndo já.

MP: Senhor Gilberto, em quantos eles estavam?

V: Eles estavam em dois.

MP: Dois, tá, o senhor chegou a reconhecer esse menino que está preso?

V: Sim, eles estudaram junto com o filho meu
.

MP: Eles estudaram junto?

V: Sim.

MP: Tem alguma, o senhor chegou a ver o rosto dele ou foi a fisionomia, algum sinal, alguma tatuagem?

V: Ele tem uma tatuagem.

MP: Uma tatuagem, entendi, o senhor já tinha tido contato com o Daniel?

V: Não nunca, assim não.

MP: E depois que eles fizeram, que atiram no senhor, eles saíram e o senhor teve ajuda, o senhor teve contato com eles depois?

V: Não, não tive.

MP: Do senhor levaram alguma coisa?

T: Não, eu só, nós ‘vinha vindo’ do serviço, né?, ia pegar os guaraná para levar para casa só.

MP: Do seu filho chegaram a levar alguma coisa?

V: Não, só levaram a chave da motoca.

MP: Do proprietário do bar, o senhor sabe se levaram alguma coisa?

V: Levou, levou a espingarda, espingarda que ele tinha lá, e o dinheiro que ele tinha eles cataram tudo e levou.

MP: Além desse disparo o senhor chegou a ser agredido?

V: Eles deram umas coronhadas no rapaz meu lá, até hoje ele tem mancha nas costas das coronhadas que eles deram nas costas dele.

MP: O senhor quer falar mais alguma coisa?

V: Não.

Defesa: O senhor falou que não tinha contato algum com o réu, né?

V: Sim.

Defesa: Foi o senhor ou foi outra pessoa que fez a identificação dele?

V: Foi o meu filho, meu filho estudou junto com eles, meu filho conheceu eles.

Defesa: Perfeito, mas então esse reconhecimento, o senhor não reconheceu, quem reconheceu foi outra pessoa e não o senhor?

V: Isso, eu só vi a tatuagem dele, tinha a tatuagem, né?

Defesa: Tá, mas o senhor disse que não tinha contato algum com ele, então o senhor não conhecia, conhecia essa tatuagem dele, conhecia esses detalhes físicos dele?

V: Não, daí depois que o menino meu falou que era o Daniel o menino que tinha a tatuagem, né?

Defesa: Perfeito, a identificação foi feita pelo seu filho, não pelo senhor, correto?

V: Isso.

Juiz: Gilberto, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, o senhor viu a tatuagem, né?

V: Hanrãm.

Juiz: O senhor ver de novo o senhor reconhece?

V: Reconheço.

Juiz: Você viu a tatuagem depois que seu filho alertou, foi mostrado para o senhor?

V: Foi.

Juiz: O senhor viu a tatuagem depois?

V: Assim a hora que ele passou, que ele estava roubando lá, entendeu?, estava dentro do bar.

Juiz: Isso, você viu a tatuagem dele?

V: Isso.

Juiz: Se o senhor ver agora essa tatuagem, o senhor lembra dela?

V: Eu acho que lembro.

Juiz: O seu filho estava junto?

V: Estava, estava eu e meu filho.

Juiz: Você e seu filho?

V: Hhanrãm.

Juiz; Seu filho foi vítima também?

V: Foi vítima também, eles deram as coronhadas até hoje ainda, não sei se já sumiu, mas até pouco tempo tinha o sinal das coronhadas, roxo que ficou nas costas dele que eles deram, entendeu?, nas costas dele. [...]
(relatório de mídias).

A inquirição de Gilberto Aparecido Pinto Junior auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor foi vítima do crime?

V: Isso, fui vítima desse assalto lá na cachoeira.

[...]

MP: O que aconteceu?

V: Olha era um dia, não me lembro qual, só sei que dia 10 de maio, dia do aniversário da minha irmã, nós ‘estava’ trabalhando, aí quando a parte da tarde,
ia passar lá nessa cachoeirinha, que é um balneário que tem lá, para comprar um guaraná para o aniversário da minha irmã, aí chegamos lá eram umas seis e meia da tarde, mais ou menos, chegamos lá [...], sentei em um banco na beira do balcão, aí saiu um rapaz para fora com a camisa no rosto, colocou a espingarda na minha cara [...], mandou todo mundo ficar quieto, aí nisso saiu o outro por trás do mercadinho com outra espingarda, rendeu eu e meu pai, mandou a gente ajoelhar
, a gente ‘ajoelhemos’ e ele deu uma coronhada e eu caí no chão, me bateram bastante também [...], aí meu pai falou assim para eles que estavam me batendo, né?, meu pai falou: “não cara, não precisa fazer isso, só faz o que vocês veio para fazer, só rouba o que você veio roubar e pode ir embora, ninguém vai fazer nada com vocês não”, aí ele pegou e mandou calar a boca e levou para dentro da casa do menino do mercadinho, aí me deitou em cima do colchão do berço do menino e meu ficou mais para trás [...],
passou parece que uma caminhonete e eles assustaram, aí ele entrou para dentro aí falou assim para o pai: “agora você vai tomar o seu”, e deu um tiro, o que aconteceu
.

MP: Eles atiraram contra o seu pai e depois?

V: Aí eles fugiram.

MP: Eles chegaram a levar alguma coisa de vocês?

V: Não, nossa não, na verdade levou a chave da minha moto só, estava na moto, né?, mas fora isso nada.

MP: O senhor sabe se eles levaram alguma coisa dos proprietários lá do bar?

V: Olha, levaram parece que um pouco de dinheiro que eles tinham lá, um pouco de mercadoria, isso só, e prenderam o proprietário lá, e a esposa dele e o menino em um quartinho do fundo do balneário lá, da casinha.

MP: Me explica uma coisa senhor Gilberto, o senhor reconheceu algum deles?

V: Olha, falar assim que reconheci mais ou menos o John Kennedy.

MP: O John Kennedy, esse menino que está preso o senhor não chegou a estudar com ele?

V: Estudei, era colega de sala meu, de turma, né?, de sala mesmo era o John Kennedy
,
mas esse outro via ele.

MP: E lá na hora o senhor chegou a reconhecê-lo ou não?

V: Reconheci sim, me veio lembrança do John Kennedy na hora que eu vi, porque o Daniel ele estava mais tampado o rosto.

MP: O senhor chegou a ver algum sinal, alguma característica no Daniel que pudesse reconhecê-lo?

V: Só reconheci pelo tipo dele, sabe?

MP: O senhor chegou a ver alguma tatuagem?

V: Eu vi uma tatuagem, agora não lembro o local certo, mas tinha uma tatuagem [...].

MP: Lembra como era essa tatuagem?

V: Não lembro o jeito que era, porque assim nem deu tempo na verdade de ver o jeito que era a tatuagem dele, só vi que tinha a tatuagem.

MP: Lá no distrito o senhor ficou sabendo alguma coisa de quem teriam roubado o senhor?

V: Olha, no outro dia, depois desse acontecido, na hora lá que socorreram o pai, chegou um tio meu e dois amigos dele, aí eles foram atrás, aí foram no bar do professor Antônio, perto da linha IV, aí eles chegaram lá e parece que estava era o Daniel que estava nesse barzinho, mas ele não falou nada, no outro dia meu tio voltou lá e ele falou para o meu tio, falou: “lembra aquele menino que estava sentado ali no balcão, ontem”, “lembro”, “então, aquele lá foi o que atirou no teu cunhado”, só que eles não falaram nada porque tinha medo deles [...], todo mundo lá tinha medo deles [...].

MP: Mas alguma coisa que o senhor quer deixar registrado?

V: Não, é só.

Defesa: [...] só para eu entender, quando o promotor fez a pergunta para o senhor, se o senhor tinha reconhecido eles, o senhor falou que reconheceu o outro, o John Kennedy?

V: Hanrãm.

Defesa: Então no momento o senhor não reconheceu o Daniel?

V: Assim mais por o tipo físico dele, até porque no dia do assalto ele estava com camisa no rosto [...], só que aí eu tinha meio uma lembrança, isso ele vai até lembrar, um dia depois que ele, passado aí uns quatro dias depois que ele assaltou, que ele atirou no meu pai, eu vi ele em um posto na União do Norte, no Posto 080, entendeu?, então foi onde eu reconheci ele, até a hora que ele me viu tudo, ele ficou bem espantado, entendeu?, aí eu saí do posto foi no local de ferragem perto do posto, na hora que eu voltei ele já não estava mais lá, ele tinha saído
.

Defesa: Mas esse que o senhor viu ele foi depois de outra pessoa chegar e falar que era ele o autor ou foi antes?

V: Não, isso foi depois na verdade.

Defesa: Depois que outra pessoa tinha te falado que ele que era o autor?

V: Isso.

Defesa: Então o senhor já tinha na sua cabeça que ele que era o autor do fato de terceira pessoa que lhe contou, quem foi a pessoa que lhe falou isso?

V: Foi um tio meu.

Defesa; Qual o nome dele, o senhor sabe?

V: Wilson Benedito.

Defesa: Então Wilson Benedito que falou para o senhor que tinha sido ele, antes disso o senhor não tinha reconhecido ele?

V: Igual eu estou falando, pelo porte físico dele na verdade, fazia tempo que eu não via ele, entendeu?, a gente foi colega, acho que na quinta série, acho que sexta série, não lembro direito qual série, aí depois quando eu vi ele nesse mercadinho, lá nesse posto, foi onde eu tive a certeza que era ele, até porque ele ficou muito espantado na hora que me viu, entendeu?

Defesa: Pelo porte físico dele também?

V: Hanram.

Defesa: Apenas pelo porte físico?

V: Isso.

Juiz: [...] o senhor foi nesse posto quatro dias depois, três dias depois não sei que o senhor falou aí?

V: Sim.

Juiz: Na hora que o senhor viu teve certeza que era ele?

V: Isso, eu tive certeza que era ele pelo porte, né?, era o mesmo porte do rapaz que estava lá e pela reação dele a hora que ele me viu.

Juiz: Sim, a tatuagem dele, você viu alguma tatuagem, alguma coisa que te chamou a atenção também?

V: Eu vi a tatuagem, só que assim, não deu para ver o jeito que era a tatuagem, mas ele tinha tatuagem no braço.

Juiz: O senhor foi influenciado a reconhecer ele ou o senhor reconheceu de forma espontânea?

V: Não, não, eu reconheci...

Juiz: Entendeu a pergunta?

V: Sim.

Juiz: Você reconheceu mesmo?

V: Foi, hanrãm, até porque eu já tinha lembrança dele, estava junto, sabe?

Juiz: Então veio a memória, é isso?

V: É isso
[...]
(relatório de mídias).

O Policial Militar Luiz Guilherme Silva Costa não se recordou da ocorrência (relatório de mídias).

Altamir
Kutkoski e Josiel Alves de Andrade aduziram que a PM conversou com a vítima que foi baleada no Hospital Municipal de Matupá, e a partir das informações dela lavrou o BO. Disseram ainda que o dono do estabelecimento comercial contou que foram obrigados a deitar no chão, e que uma das vítimas foi atingida com coronhadas (
relatório de mídias).

Em juízo, o réu
altero
u o depoimento anteriormente prestado e, dessa vez, negou ter cometido o crime. Confirmou que John Kennedy era seu cunhado, e que ele foi morto em 2017, em União do Norte, no quintal de um sítio, mas insistiu que não tinham a intenção de assaltar o local. Sustentou que ‘assinou na delegacia’ sem saber do que se tratava, porque não sabia ler e escrever, que aprendeu a desenhar o nome depois que foi preso e que não conhece as vítimas ou estudou com elas (
relatório de mídias).

Há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

O conjunto probatório angariado demonstra que Gilberto Junior, identificou os responsáveis pelo assalto porque
John Kennedy foi seu colega de classe e Daniel frequentava a mesma escola.

A circunstância exsurge no depoimento extrajudicial no ponto em que afirmou para o Delegado de Polícia que
reconheceu os assaltantes porque “
estudou com eles, um é JHON KENEDY, que foi morto recentemente no Distrito de União do Norte/MT, e o outro DANIEL”
(Id. 88050575 - pág. 31-32).

Em juízo, Gilberto Junior confirmou que reconheceu tanto Jhon Kenedy como Daniel.

A vítima explicou para o Promotor de Justiça que Daniel estava com uma camisa no rosto, mas que pelo tipo físico sabia que era ele.

Aduziu que teve certeza quanto à identificação três ou quatro dias depois do crime, pois o viu “
em um posto na União do Norte, no Posto 080, entendeu?, então foi onde eu reconheci ele, até a hora que ele me viu tudo, ele ficou bem espantado, entendeu?, aí eu saí do posto fui no local de ferragem perto do posto, na hora que eu voltei ele já não estava mais lá, ele tinha saído.”

Diante das dúvidas alardeadas pela defesa, a vítima fez questão de frisar para o juiz que não foi influenciado no reconhecimento de Daniel, dizendo que ‘tinha a lembrança’ dele, que retornou a sua memória no momento em que o viu.

O envolvimento de Daniel no evento delitivo foi corroborado por Gilberto Aparecido Pinto, que, em juízo, afiançou que seu filho reconheceu os assaltantes porque estudou com eles.

Além do mais, garantiu que a pessoa que lhe alvejou nas costas tinha uma tatuagem no braço, reconhecida nas fotografias de Daniel.

Valdinei Pereira da Silva forneceu a mesma informação para a polícia, e disse que um dos suspeitos tinha o símbolo do infinito tatuado no braço (Id.
88050577 - pág. 9-10).

Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil descobriu que John Kenedy foi morto em outra tentativa de assalto na região, e que na mesma oportunidade Daniel foi baleado.

A situação encontra-se documentada no Boletim de Ocorrência n.
2017.306704 (Id. 88050575 - pág. 37-40), e no depoimento de Levy Leite da Silva – proprietário do sítio que eles tentaram assaltar (Id. 88050575 - pág. 46-48).

Em razão do acontecido, os investigadores descobriram que Daniel estava no Hospital de Peixoto de Azevedo, onde fotografaram o réu, assim como sua tatuagem. A partir das imagens capturadas, as vítimas identificaram Daniel, conforme destaca este trecho do relatório investigativo:

Diante destas informações, este investigador, em companhia do IPC Carlos Henrique, se deslocou em busca do senhor Daniel e teve êxito, encontrando o senhor DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA. CPF: 04795395101, nascido no dia: 25/0311998, na ala l1, de emergência do Hospital de Peixoto de Azevedo, onde o senhor DANIEL confirmou que já morou na gleba Padovane e que o JHON KENEDY foi seu ex-cunhado, e o pai do JHON KENEDY tem um sítio na referida gleba, então foi tirado fotos do suspeito e tais fotos foram levadas até as vítimas para reconhecimento fotográfico, aonde a vítima Gilberto Aparecido Pinto, seu filho e VALDINEI PEREIRA DA SILVA e sua esposa, MAYANE FERNANDA G. DOS SANTOS, confirmaram ser o senhor DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA o autor do roubo em companhia do JHON KENEDY no referido bar.

Foi questionado às vítimas como eles reconheceram os suspeitos pelas fotos se ambos estavam encapuzados, conforme narra o boletim de ocorrência, onde o senhor Valdinei respondeu que viu as fotos na internet do último caso onde o Jhon Kenedy foi
morto e logo se lembrou que o suspeito que apontara a arma em sua cabeça e do seu filho, e lhe dava coronhada no dia do fatos, tinha uma tatuagem no braço com o símbolo infinito, a mesma tatuagem que o senhor Daniel tem no braço conforme fotos a seguir
.

[...]

A esposa do senhor Valdinei relatou que, há mais ou menos duas semanas antes do fato, os suspeitos visitavam rotineiramente o bar e tirava fotos, e que logo após o crime pararam de os visitar. As vítimas Gilberto e seu filho afirmam que reconhece o suspeito
[...]
(Id. 88050575 - pág. 24-27) (sem destaque no original).

Não se pode olvidar que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Se não bastasse, na fase inquisitorial Daniel
confessou
ter cometido o roubo junto com John Kenedy – que era seu cunhado –, inclusive detalhou a conduta delitiva e justificou o disparo contra Gilberto porque ele “
sacou uma faca da cintura e foi em direção do KENEDY”.

Apesar de em juízo negar o cometimento do roubo, a retratação é, no mínimo duvidosa, além de estar isolada nos autos.

De fato, não convence a história que assinou o depoimento na delegacia sem conhecer seu conteúdo.

Na verdade, o termo de interrogatório contradiz o argumento pois registra que o réu assinou o documento após sua leitura (Id.
88050575 - pág. 58-60).

Também causa estranheza a alegação de que só aprendeu a ‘desenhar’ o nome depois que foi preso, porque está estudando na cadeia, especialmente porque foi interrogado na delegacia antes de ser mandado para a prisão e colocou sua assinatura nos documentos que instruem o inquérito policial.

De mais a mais, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Destarte, diante de provas seguras de que o réu cometeu o crime de roubo majorado, com lesão corporal grave contra uma das vítimas, a condenação deve ser mantida, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Também não prospera o pedido de adequação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, nenhuma circunstância judicial foi negativada.

Na fase intermediaria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa em favor do réu (CP, art. 65, I).

Embora não seja objeto do recurso, observo que ele tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), pois na fase investigativa admitiu sua responsabilidade no delito.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim sendo,
de ofício
, reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal em favor do réu.

Na terceira fase estão presentes as causas de aumento de pena do concurso de pessoas, da restrição de liberdade das vítimas e do uso de arma de fogo.

Diante da incidência de várias majorantes, nada obsta que o magistrado opte pela mais grave. Confira-se:

[...] Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Passo à dosimetria:

I – Art.
157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal – crime cometido contra o Bar e Lanchonete Cachoeirinha

Não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediaria incidem as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena, porém estão presentes as agravantes do concurso de pessoas, da restrição de liberdade das vítimas e do uso de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), tal como definido na sentença, e encontro a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

II – Art.
157, § 3º, inciso I, do Código Penal – crime cometido contra
Gilberto Aparecido Pinto

Não há circunstância judicial desfavorável ao réu, de modo que mantenho a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediaria incidem as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão (CP, art. 65, III, d); contudo, atento ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, embora o recorrente busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação infraconstitucional.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar.

Nesse sentido:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
; de ofício, reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em benefício do réu, sem alteração de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021